Tribunal: CARF
Processo: 19647.004252/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Henrique Marotti Toselli
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004252/2005-53
ACÓRDÃO
9101-007.520 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO.
Nos termos das normas regimentais do CARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dessa forma, e considerando que a decisão recorrida aplicou o mesmo
entendimento que foi objeto da Súmula CARF no 228 (“A imputação
proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário Nacional
para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a
integralidade dos acréscimos moratórios”), o recurso especial não deve ser
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.520 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004252/2005-53
2

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 204/218) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o acórdão no 1301-006.896 (fls. 189/193), o qual julgou o recurso voluntário
improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A utilização do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) depende da
comprovação do preenchimento dos requisitos legais, como a retificação
posterior das declarações fiscais e posterior quitação.
COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. LEGALIDADE.
A compensação de tributo será acompanhada, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais, sendo legal a aplicação da sistemática da
imputação proporcional.

Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi admitido
parcialmente, nos seguintes termos (fls. 276/287):
[...]
O recurso especial questiona o entendimento adotado pelo Acórdão no 1301-
006.896 e defende a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do
CARF, a respeito das seguintes matérias:
a) Aplicação da denúncia espontânea na compensação;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.520 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004252/2005-53
3
b) Ilegalidade da imputação proporcional.
[...]
Não há, portanto, qualquer divergência jurisprudencial entre os acórdãos
recorrido e paradigmas em relação à matéria “aplicação da denúncia espontânea
na compensação”, que não deve ter seguimento por não atender aos requisitos
recursais previstos no art. 118 do RICARF/2023.
Passando à segunda matéria abordada no recurso especial, relacionada à
ilegalidade da aplicação do método da imputação proporcional, a contribuinte
traz as seguintes considerações (destaques do original):
[...]
A recorrente relata que o acórdão recorrido, além de manter a cobrança da multa
de mora sobre os débitos declarados em DCOMP, entendeu que a aplicação do
método da imputação proporcional de principal, multa e juros é procedimento
regular que encontra amparo no CTN.
Tal entendimento estaria em conflito com o encontrado em decisões como o
Acórdão no 9101-001.233 (proferido pela 1a Turma da CSRF), que defende que, a
partir da vigência da Lei no 9.430/1996, “seria incabível a aplicação do método da
imputação proporcional, diante do fato de que a legislação determina que
eventuais consectários legais decorrentes do recolhimento em atraso de tributo
devem ser exigidos por intermédio de auto de infração”.
Expostas as considerações feitas pela contribuinte quanto à segunda matéria
recorrida, passa-se à sua análise.
[...]
O acórdão recorrido de fato entende que a aplicação do método da imputação
proporcional dos pagamentos é legal por encontrar fundamento nos arts. 163 e
167 do CTN, c/c o art. 61 da Lei no 9.430/1996. Assim, a compensação dos débitos
deve ser acompanhada, na mesma proporção, dos correspondentes acréscimos
legais.
Já o Acórdão no 9101-001.233, único paradigma indicado para a matéria, expõe o
entendimento de que, “a partir da vigência da Lei no 9.430/1996, que instituiu
nova disciplina para exigência dos pagamentos em atraso sem os acréscimos de
juros e multa de mora, é inaplicável o método da imputação proporcional”.
Registre-se que o acórdão paradigma cuida não de compensação de tributos, mas
de pagamentos postergados, contexto em que conclui que, “[n]a apuração do
quantum devido, devese considerar, como valor do imposto ou contribuição
postergados, a totalidade dos valores pagos no período subsequente, sem a
dedução dos juros e multa de mora”. Além disso, a análise ali empreendida visou a
validar o procedimento adotado pela Fiscalização, que teria considerado, nos
valores lançados, a totalidade do imposto e da contribuição cujos pagamentos
foram postergados, sem o destaque dos juros e da multa de mora.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.520 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004252/2005-53
4
De toda forma, tais distinções em face do caso dos presentes autos não são
suficientes para inviabilizar a caracterização do dissídio arguido pela recorrente,
tendo em vista que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente apresentam
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de aplicação do método da
imputação proporcional após o início da vigência da Lei no 9.430/1996. A matéria
deve, portanto, ter seguimento.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 118 do RICARF/2023,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto
pela contribuinte TIM S/A, para que seja rediscutida a matéria “ilegalidade da
imputação proporcional”.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 304/309.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator
Conforme relatado, o acórdão recorrido considerou legal a aplicação da sistemática
da imputação proporcional.
O sujeito passivo contesta tal conclusão, indicando que o Acórdão paradigma (9101-
001.233), em sentido oposto, decidiu que seria inaplicável o método da imputação proporcional a
partir da vigência da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que, em momento posterior aos julgados ora cotejados (acórdãos recorrido
e paradigma), foi editada a Súmula CARF no 228, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de
05/09/2025, que assim dispõe:
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Acórdãos Precedentes: 9101-007.190, 9101-007.100, 9101-005.994, 9101-
005.884, 9101-005.093, 9303-010.056, 9101-004.127

Como se verifica, o entendimento proferido na decisão aqui recorrida está alinhado
ao que restou positivado na Súmula CARF no 228, fato este que, com fundamento nas normas
regimentais a seguir indicadas, enseja o não conhecimento recursal.
RICARF/2015 (aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015):
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.520 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19647.004252/2005-53
5
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

RICARF/2023 (aprovado pela Portaria MF no 1.624, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 118 – Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Nesse sentido, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 316
DF CARF MF
Original